Tribunal: TJDFT
Processo: 0714212-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE DIREITO DE HERANÇA. AQUISIÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. CO-PROPRIEDADE. NEGATIVA DE ASSINATURA DE UMA DAS CEDENTES. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO NULO POR VÍCIO DE FORMA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a determinação para que a promitente vendedora e proprietária de 1⁄2 da fração de 25% do imóvel, MARLENA, cumpra com o acordo particular de cessão de direitos hereditários assinando em cartório a cessão pública para fins de alteração de titularidade do IPTU-TLP sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitado a R$ 10.000,00. Expõe a parte recorrente que a sentença baseou na análise de que a cessão é nula, pois não realizada por escritura pública, que constitui elemento essencial. Todavia, argumenta que o cerne da controvérsia é o descumprimento contratual por parte da recorrida. Argumenta que adquiriu parte do imóvel objeto de partilha, já com trânsito em julgado, e todas as partes cedentes anuíram com venda. Explica que cumpriu sua parte no acordo, qual seja o pagamento do bem, porém ao tentar transferir a titularidade foi requirido o instrumento público de cessão de direito de herança e que a promitente vendedora não foi até o cartório assinar o instrumento público, ainda que tenha assinado o contrato privado. Alega que os outros co-proprietários já cumpriram o acordo e que apenas a recorrida não cumpriu. Requer seja fixado o prazo para que a “Apelada e Promitente Vendedora MARLENA PEREIRA DE OLIVEIRA MENDONÇA, possa comparecer no CARTÓRIO DO 4o OFICIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL, DE BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL, Localizado em: SEP/N QUADRA 504 BLOCO C No 31 1o PAV. LOJAS 108/114 - ASA NORTE - 70730-523, Brasília - DF, para fins de assinar a alteração de titularidade do IPTU-TLP, do imóvel objeto da presente lide, para o nome da Apelante e Promitente Compradora EDITE MARQUES DE JESUS, por meio da Escritura Pública de Cessão de Posse, da cota parte da Fração de 1/2 do Percentual de 25,00% do imóvel Cond. Rural Rio Negro, fração no 31, Sobradinho-DF, conforme IN 04/2017, sob pena de multa diária não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso e limitando-se ao valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54742251). Contrarrazões apresentadas (ID 54219835).
III – O cerne da questão é solucionar a (im)possibilidade de a recorrida ser obrigada a assinar documento de cessão de direitos de herança em instrumento público quando antes realizado por contrato particular.
IV – Inicialmente cumpre destacar que a cessão de direitos hereditários é o negócio jurídico por meio do qual o cedente (herdeiro) transfere ao cessionário, a título oneroso ou gratuito, parcial ou integralmente, a parte que lhe cabe na herança. O art. 1.793 do CC dispõe sobre a obrigatoriedade de o instrumento para aperfeiçoar a cessão de direitos de herança seja por escritura pública, sob pena de nulidade. Outrossim, deve ser apresentada ao Tabelionato a autorização judicial específica para poder ser feita a escritura (Alvará Judicial) quando alienado bem específico da herança e havendo mais de um herdeiro. Ressalta-se, ainda, o direito de preferência dos co-herdeiros previsto no artigo 1.794 do Código Civil.
V – No caso, a recorrente firmou um contrato particular de cessão de direitos hereditários, relativo a 50% dos direitos incidentes sobre o imóvel descrito na inicial, do espolio de FERNANDO FERREIRA MENDONÇA, representado pela inventariante MARLENA PEREIRA DE OLIVEIRA MENDONÇA que é a viúva do de cujus FERNANDO, e outros dois herdeiros.
VI – Desse modo, realizada a cessão por instrumento particular, como no caso em apreço -contrato de ID 54219825 - o negócio jurídico será nulo, por defeito de forma (artigo 166, IV do Código Civil), portanto, reconhecida a nulidade do contrato particular, ainda que exista assinatura reconhecida em cartório, não há possibilidade de exigir obrigação de fazer à pessoa da recorrida quando indevido/inexistente a obrigação contratual, porque nulo e ausente a possibilidade de convalidação.
VII – Salienta-se que os prejuízos causados à recorrente deve ser objeto de demanda própria.
VIII – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
IX – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.